Tribunal: STJ
Processo: 2007223-14.2016.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1252162 - SP (2018/0040061-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CÉLIO HONÓRIO
ADVOGADA
: ESTELA ANDREA HONORIO CHUAIRI - SP137171
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES E OUTRO(S) - SP327331
CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA - SP262585
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA
À COISA JULGADA PELA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA
FIXAÇÃO
DOS
JUROS
DA
MORA
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL QUE NÃO FIXOU O CRITÉRIO PARA
FIXAÇÃO DOS JUROS DA MORA. POSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso
especial, aplicando a taxa Selic, não cumulada com correção
monetária, para atualização de débito judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível
modificar o índice de atualização do débito judicial em fase de
cumprimento de sentença, sem violar a coisa julgada, quando o
título executivo não fixa o critério dos juros de mora.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática não ofendeu a coisa julgada, pois o
título executivo judicial e o acórdão que o complementou não
previram o critério para fixação dos juros da mora.
4. A jurisprudência desta Corte entende que, na ausência de
fixação do critério no título executivo, a matéria pode ser
decidida em sede de cumprimento de sentença, por ter natureza
de ordem pública, devendo ser aplicada a taxa Selic.
5. A decisão monocrática está em conformidade com o
entendimento de que a taxa Selic deve ser utilizada sem a
cumulação com correção monetária, conforme precedentes
desta Corte.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51401723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 142f9c97-1e8d-4436-aca4-9d0faf5a8b26

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 142f9c97-1e8d-4436-aca4-9d0faf5a8b26

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1252162 - SP (2018/0040061-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CÉLIO HONÓRIO
ADVOGADA
: ESTELA ANDREA HONORIO CHUAIRI - SP137171
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES E OUTRO(S) - SP327331
CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA - SP262585
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA
À COISA JULGADA PELA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA
FIXAÇÃO
DOS
JUROS
DA
MORA
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL QUE NÃO FIXOU O CRITÉRIO PARA
FIXAÇÃO DOS JUROS DA MORA. POSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso
especial, aplicando a taxa Selic, não cumulada com correção
monetária, para atualização de débito judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível
modificar o índice de atualização do débito judicial em fase de
cumprimento de sentença, sem violar a coisa julgada, quando o
título executivo não fixa o critério dos juros de mora.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática não ofendeu a coisa julgada, pois o
título executivo judicial e o acórdão que o complementou não
previram o critério para fixação dos juros da mora.
4. A jurisprudência desta Corte entende que, na ausência de
fixação do critério no título executivo, a matéria pode ser
decidida em sede de cumprimento de sentença, por ter natureza
de ordem pública, devendo ser aplicada a taxa Selic.
Documento eletrônico VDA51164583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:43
Código de Controle do Documento: 85cc9ab9-3eca-4d05-b21c-db7e19c6d032

5. A decisão monocrática está em conformidade com o
entendimento de que a taxa Selic deve ser utilizada sem a
cumulação com correção monetária, conforme precedentes
desta Corte.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de relatoria do
Ministro Marco Aurélio Bellizze, que conheceu do agravo para dar parcial provimento
ao recurso especial a fim de aplicar a taxa Selic, não cumulada com correção
monetária.
A parte agravante alegada, em síntese, que a decisão monocrática
deve ser reformada, pois não se pode modificar o índice de atualização do débito
judicial em fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada
(e-STJ fls. 611-663).
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado, pois "as teses trazidas pelo Agravado somente
surgiram no acórdão proferido pela 15a Câmara de Direito Privado do TJSP, que
acolheu os cálculos da contadoria judicial e restou omissão quanto a indicação da
taxa de correção monetária a ser aplicada" (e-STJ fls. 669-670).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 605-608):

[...]. Quanto ao mérito da insurgência, extrai-se o seguinte excerto (e-
STJ, fls. 383-384):
O agravante insurge-se contra os cálculos do Contador, a fls.
5045/5046 dos autos principais, que teria apurado o valor de R$
Documento eletrônico VDA51164583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:43
Código de Controle do Documento: 85cc9ab9-3eca-4d05-b21c-db7e19c6d032

1.414.561,82. Juntou somente o cálculo referente ao cálculo das
custas do processo, a fls. 5047 dos autos principais e fls. 116
deste agravo.
Contudo, o recurso limita-se a requerer a aplicação da taxa
SELIC para atualização apontado no v. acórdão a fls. 95.
Tratando-se de débito judicial, sua atualização deve ser feita
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, tendo em vista que a Taxa Selic é aplicada para correção
de débito federal, o que não é o caso.
Verifica-se que o Tribunal de origem julgou em desacordo com a
jurisprudência desta Corte, que é no sentido de que a taxa de juros de
mora aplicável às condenações judiciais por força do art. 406 do CC
/2002, consoante precedente da Corte Especial deste Superior
Tribunal de Justiça (EREsp n. 727.842/SP, Relator Ministro Teori
Albino Zavascki, DJe de
), é a Selic, a qual deve ser
20/11/2008
utilizada sem a cumulação com correção monetária pelo fato de já
contemplar essa rubrica em sua formação.
No mesmo sentido:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. ABUSO DE
MANDATO. EXCESSO DE CONDENAÇÃO. SÚMULAS 05 E 07
/STJ. JUROS DE MORA E TAXA SELIC. PRECEDENTES.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO.
RELAÇÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
SÚMULA 07/STJ. 1. Reconhecimento pelo tribunal de origem, a
partir da prova documental e pericial, da ocorrência de abuso no
exercício de mandato consistente na retenção a maior de
valores pertencentes ao cliente. 2. Desacerto negocial
identificado a partir da interpretação da cláusula contratual que
regulou a forma de pagamento dos honorários advocatícios
contratados (proveito econômico). 3. A modificação do valor da
base de cálculo dos honorários contratuais em litígio exigiria a
revaloração do conjunto fático-probatório dos autos, além da
modificação da interpretação da cláusula que estabeleceu a
forma de pagamento dos serviços prestados, o que é vedado a
esta Corte Superior, nos termos da Súmulas 05 e 07/STJ. 4. A
fixação da taxa dos juros moratórios, a partir da entrada em
vigor do artigo 406 do Código Civil de 2002, deve ser com base
na taxa Selic, sem cumulação de correção monetária, em
obediência aos precedentes da Corte Especial, ressalvado
posicionamento pessoal deste relator. 5. O termo inicial dos
juros moratórios deve ser determinado a partir da natureza da
relação jurídica mantida entre as partes. 6. No caso, tratando-se
de mandato, a relação jurídica tem natureza contratual, sendo o
termo inicial dos juros moratórios a data da citação (art. 405 do
CC). 7. Não havendo prova de má-fé e sendo a mora declarada
pelo Poder Judiciário, a citação deve prevalecer como marco
inicial da contagem dos juros. 8. No período anterior a
constituição em mora (antes da citação), a atualização
monetária dos valores devidos deve ser feita pelo índice
Documento eletrônico VDA51164583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:43
Código de Controle do Documento: 85cc9ab9-3eca-4d05-b21c-db7e19c6d032

indicado na sentença. 9. Após a constituição em mora,
incidência apenas da taxa Selic, sem cumulação com correção
monetária. 10. Necessidade de observação da determinação de
abatimento do valor consignado em outra demanda. 11.
Honorários sucumbenciais estabelecidos de forma equitativa,
atendendo aos preceitos fixados pelos parágrafos do artigo 20
do CPC, observada a complexidade da causa e o seu longo
tempo de duração. Súmula 07/STJ. 12. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1403005/MG, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
)
06/04/2017
11/04/2017
Assim, é necessária a reforma do acórdão atacado, no ponto, para
aplicar a taxa Selic na atualização monetária dos cálculos da
contadoria judicial, não cumulada com correção monetária, a partir da
vigência do Código Civil de 2002.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao
recurso especial a fim de aplicar a taxa Selic, não cumulada com
correção monetária [...].

Não se ignora, como argumentado pela parte agravante, que a
jurisprudência desta Corte entende não ser possível, na fase de liquidação ou
cumprimento de sentença, alterar o critério de fixação dos juros da mora
estabelecido no título exequendo, em respeito à coisa julgada (Nesse sentido: AgInt
nos EDcl no AREsp n. 2.767.941/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
e AgInt nos EDcl no AREsp n.
19/5/2025
22/5/2025
2.330.742/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
).
7/4/2025
11/4/2025
Ocorre que esse entendimento prevalece somente
quando está presente um requisito: o título executivo tenha fixado o critério dos juros
da mora.
Quando, por outro lado, não há fixação do critério no título executivo
judicial, a jurisprudência desta Corte entende que (i) a mera procedência do pedido
da petição inicial não implica o acolhimento implícito dos critérios de fixação de juros
nela requeridos e (ii) diante desta situação, estabelecer o critério de fixação de juros
da mora na fase de cumprimento de sentença não ofende a coisa julgada, dada a
natureza de ordem pública da matéria.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. TAXA DE JUROS
DE MORA. ART. 406 DO CC/02. APLICAÇÃO DA SELIC. NÃO
CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Ação de ressarcimento, em fase de cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA51164583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:43
Código de Controle do Documento: 85cc9ab9-3eca-4d05-b21c-db7e19c6d032

2. Conforme a jurisprudência firmada por esta Corte, a taxa de juros
moratórios a que se refere o art. 406 do CC/02 é a Taxa SELIC.
3. Conforme entendimento desta Corte, os juros moratórios são
consectários legais da condenação e matéria de ordem pública. A
procedência da demanda, por si só, não induz ao acolhimento implícito
dos critérios de incidência de atualização monetária e juros de mora
indicados na petição inicial.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.067.380/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025
No voto condutor do acórdão acima mencionado, a em. Ministra Nancy
Andrighi afirmou:

[...]. 6. Como se percebe, não houve indicação de índice específico no
título judicial exequendo nem expresso acolhimento do índice descrito
na petição inicial. 7. A procedência da demanda, por si só, não induz
ao acolhimento implícito dos critérios de incidência de atualização
monetária e juros de mora indicados na petição inicial. 8. A decisão
judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus
elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.... 9. A teor
do § 1o do art. 322 do CPC/2015, os juros moratórios são consectários
legais da condenação e matéria de ordem pública, de forma que o seu
exame de ofício pelo juiz, incluindo tal verba já na fase de
cumprimento de sentença, não implica nulidade ou violação à coisa
julgada [...].

No presente caso, o dispositivo do título executivo judicial foi assim
estabelecido:

[...]. Ante o exposto, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e
DECLARO que em relação à prestação de contas da conta corrente no
110337-9, de titularidade do autor, possui este um crédito no valor de
R$ 291.025,67 (agosto/2005 - item 5.1 - fls. 4349), em razão de
débitos indevidos, devendo o réu pagar ao autos o dobro de tal valor,
correspondente a R$ 582.051,34, com correção monetária desde
agosto de 2005 e juros legais desde a data de intimação desta
[...] (e-STJ fl. 684 - grifos acrescidos).
sentença

Já o acórdão que julgou as apelações apresentou o seguinte dispositivo:

[...]. Nessa quadra de considerações, ressalva feita à exclusão da
condenação à repetição em dobro do valor apurado, e ao ajuste do
termo inicial de fluência dos juros moratórios, na forma da
Documento eletrônico VDA51164583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:43
Código de Controle do Documento: 85cc9ab9-3eca-4d05-b21c-db7e19c6d032

fundamentação, no mais, a r. sentença equacionou de forma
adequada o litígio, definindo de forma precisa e acertada o quantum
debeatur devido pelo réu ao autor por conta dos lançamentos
indevidos em sua conta corrente, de origem não comprovada,
perfazendo R$ 291.025,67, em agosto de 2005, não se justificando
qualquer reparo sob este específico enfoque [...] (e-STJ fl. 697).

Extrai-se dos trechos acima, que o título executivo judicial e o acórdão
que o complementou não previram o critério para fixação dos juros da mora, razão
pela qual não se aplica o entendimento desta Corte de que tal critério não pode ser
modificado em fase de cumprimento de sentença, mas sim o entendimento de que,
dada a inexistência de fixação, a matéria pode ser decidida em sede de cumprimento
de sentença, por ter natureza de ordem pública, e deve ser a taxa SELIC, tal qual
fixada pela decisão monocrática.
Sendo assim, diversamente do argumentado pela parte agravante, a
decisão monocrática não ofendeu a coisa julgada, não existindo razão para modificá-
la.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:43
Código de Controle do Documento: 85cc9ab9-3eca-4d05-b21c-db7e19c6d032

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.252.162 / SP
Número Registro: 2018/0040061-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035303419988260664 20072231420168260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES E OUTRO(S) - SP327331
CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA - SP262585
AGRAVADO
: CÉLIO HONÓRIO
ADVOGADA
: ESTELA ANDREA HONORIO CHUAIRI - SP137171
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CÉLIO HONÓRIO
ADVOGADA
: ESTELA ANDREA HONORIO CHUAIRI - SP137171
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES E OUTRO(S) - SP327331
CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA - SP262585
Documento eletrônico VDA51384918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:36
Código de Controle do Documento: 7bf7e91a-eadf-461b-a9f6-2cdf73eb1f78

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA, pela parte: AGRAVADO: ITAU
UNIBANCO S.A.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:36
Código de Controle do Documento: 7bf7e91a-eadf-461b-a9f6-2cdf73eb1f78